Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece como regra para fixação dos honorários advocatícios o princípio da sucumbência, sendo exceção o princípio da causalidade. 1.1. O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.
2. Na hipótese, observa-se que não houve demonstração de inscrição indevida do nome da autora nos bancos públicos de proteção ao crédito, tampouco cobrança judicial abusiva ou protesto da dívida. 2.1. Diante da ausência de ilicitude no procedimento adotado pelo credor, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo ao devedor, que propôs ação para obter declaração de prescrição da dívida, o ônus desse encargo. Precedentes.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios mantidos no patamar máximo. Exigibilidade suspensa.